Tribunal: STF
Processo: RE 1361353
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RE Nº 1.067.086-RG/BA; TEMA RG Nº 327. INAPLICABILIDADE. MUNICÍPIO: INSCRIÇÃO NO SIAFI E CADIN POR ATOS DA GESTÃO ANTERIOR. PROVIDÊNCIAS PARA A RESPONSABILIZAÇÃO DA GESTÃO PRECEDENTE PELO ATUAL GOVERNO: INSUFICIÊNCIA. INÉRCIA DA GESTÃO LOCAL. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL OU PROVIDÊNCIAS SEMELHANTES. PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, proferido nos seguintes termos:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO. INSCRIÇÃO NO CAUC E SIAFI. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. INADIMPLÊNCIA IMPUTADA AO EX-GESTOR. COMPROVAÇÃO DE QUE O NOVO GESTOR TOMOU MEDIDAS OBJETIVANDO O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO E A RESPONSABILIZAÇÃO DO ANTECESSOR. SUSPENSÃO NA RESTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. 



    1. Trata-se de apelações interpostas pelo FNDE e pela UNIÃO contra sentença proferida pelo Juízo da 27ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, que julgou procedente o pedido autoral, determinando a exclusão do nome do Município de Santa Filomena dos cadastros SIAFI/CAUC, cuja inscrição origina-se da inadimplência referente ao convênio nº 701603/2010, SIAFI nº 661312. 



    2. Quanto à alegada ausência de capacidade postulatória do Município autor, ocasionada pelos supostos vícios existentes na prestação de serviços advocatícios do escritório que exerce as funções da Procuradoria do Município, entendo que deve ser rejeitada. Conforme já se manifestou a 2ª Turma deste Tribunal, existindo procuração outorgada aos causídicos nos autos pela Edilidade municipal, resta superado qualquer possível defeito de representação processual, não cabendo ao magistrado de origem, nos presentes autos, exigir a comprovação dos requisitos necessários à regular contratação de escritório de advocacia para a prestação de serviços advocatícios, para fins de suposta regularização da representação do ente municipal autor. Tal discussão a respeito da regularidade de contratação dos patronos que representam o Município, na realidade, se o caso, deve ser objeto de demanda autônoma (Processo nº: 0804989-10.2018.4.05.0000, Relator Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, 2ª Turma, j. abr. 2019). 



    3. Considerando que se trata de demanda que objetiva a suspensão da inscrição do Município nos cadastros de inadimplentes SIAFI/CAUC, e sendo tais cadastros gerenciados pela União, deve ser reconhecida sua legitimidade passiva ad causam. A matéria já possui jurisprudência firmada nessa Corte. 



    4. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que, ‘comprovada a adoção de providências contra ex-prefeito para reparar os danos eventualmente cometidos, preserva-se o Município do constrangimento de ser incluído no rol dos inadimplentes’ (AREsp 1.535.729/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 05.11.2019; AgInt no REsp 1592011/PE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 29/04/2019, DJe 20/05/2019). 



    5. Ainda quanto ao tema, este Tribunal já consolidou entendimento no sentido de que a inadimplência do Município, em decorrência de irregularidade perpetrada por ex-prefeito, a ensejar inscrições no cadastro do SIAFI, deve ser suspensa quando o atual administrador demonstrar haver tomado as providências cabíveis para saná-las. Nesse sentido: PJE 0800245-35.2019.4.05.0000 AGTR, Relator Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, 2ª Turma, j. fevereiro 2020; PJE 0800429-58.2017.4.05.8310AC, Relator Desembargador Federal Elio Wanderley de Siqueira Filho, 1ª Turma, j. outubro 2019. 



    6. No caso dos autos, há provas suficientes de que o atual prefeito adotou as providências necessárias para a responsabilização do antigo gestor e o ressarcimento ao erário, como: representação endereçada ao MPF para apuração da responsabilidade do ex-gestor e ofício enviado ao TCU requerendo a instauração 



    7. Comprovado que as irregularidades, referentes ao Convênio nº 701603/2010 (SIAFI nº 661312), firmado com o FNDE, foram cometidas pelo gestor anterior, e tendo em vista que já foi adotada medida legal cabível para a responsabilização e recuperação dos valores ao erário público, deve ser mantida a sentença que determinou a baixa da inscrição da municipalidade dos cadastros do SIAFI/CAUC. 



    8. Apelações improvidas. Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC (honorários recursais).” (e-doc. 163).



    2. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) alega que o acórdão contraria os arts. 2º; 23, 37, caput e § 6º; 71, incs. II, e VII, da Constituição da República. Aponta que o Município responde pelos atos de seus ex-gestores e que, no caso, a inscrição dele no Sistema Integrado de Administração Financeira (Siafi) e no Cadastro Informativo de Créditos Não Quitados do Setor Público Federal (Cadin) foi precedida dos procedimentos legais. Sustenta ser necessária a instauração de tomada de contas especial contra o ex-gestor para que seja afastada a inadimplência. Afirma não haver, na espécie, respaldo legal para a suspensão da inscrição nos cadastros federais, tendo o Tribunal de origem atuado como legislador positivo (e-doc. 171).



    3. A Presidência da Corte regional admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 193). 



    É o relatório. 



    Decido.



    4. De início, assento que a temática devolvida a esta Suprema Corte não condiz com o julgamento do Tema RG nº 327, no qual, por ocasião do julgamento do leading case no Recurso Extraordinário nº 1.067.086-RG/BA, de relatoria da eminente Ministra Rosa Weber, fixou-se a seguinte tese:



    “A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos) pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido: a) após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada); b) após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial, nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial.”



    (RE nº 1.067.086-RG/BA, Tema RG nº 327, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 16/09/2020, p. 21/10/2020).



    5. Como se verifica, o Tema RG nº 327 visa garantir aos entes federados o exercício do contraditório e da ampla defesa previamente à inscrição nos referidos cadastros oficiais de inadimplência pública (Siafi e Cadin).



    6. A discussão deste feito, porém, refere-se à possibilidade de suspensão da inscrição do Município dos cadastros de inadimplência quando adotadas as medidas exigidas pela lei para responsabilização do ex-gestor.



    7. É certo que a jurisprudência desta Suprema Corte admite o levantamento da inscrição quanto envidados esforços pelo Governo de turno para direcionar a responsabilidade contra a antiga gestão, causadora da inadimplência (RE nº 930.892-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 08/06/2020, p. 23/06/2020; ARE nº 981.907-AgR/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/08/2017, p. 05/09/2017; AC nº 3.031-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 30/06/2015, p. 17/08/2015).



    8. Nada obstante, entendo que essa tomada de providências deve ser adequada à efetiva responsabilização, sendo inaceitável providência qualquer como, por exemplo, a mera indicação de que a gestão atual não deu causa ao prejuízo em face da União. 



    9. Em observância ao pacto federativo, a aplicação do princípio da intranscendência subjetiva das sanções somente tem lugar nas circunstâncias em que o governo de turno, fundado nos deveres de transparência e de responsividade da Administração Pública, lança mão de instrumentos legais que auxiliem na devida apuração dos danos ao erário e orientem a apuração da responsabilidade à gestão faltante, em ampla cooperação entre os entes políticos.



    10. Nessa linha, o Tribunal de Contas da União, na qualidade de órgão encarregado de fiscalizar e julgar os administradores por perda ou extravio de bens e valores (art. 71, inc. II, da CRFB), elaborou a Instrução Normativa nº 71, de 2012, para conceber o procedimento administrativo da tomada de contas especial, assim definido:



    “Art. 2º Tomada de contas especial é um processo administrativo devidamente formalizado, com rito próprio, para apurar responsabilidade por ocorrência de dano à administração pública federal, com apuração de fatos, quantificação do dano, identificação dos responsáveis e obter o respectivo ressarcimento.” (grifos acrescidos).



    11. Importa consignar que a tomada de contas especial pressupõe ampla instrução processual, com a colheita prévia de informações atinentes à qualificação completa dos responsáveis, à quantificação respectiva do dano ao erário imputável a cada um deles, à adoção de medidas preparatórias (como a tomada de contas própria daquele ente público), além da juntada de documentos relativos a notificações, valores históricos, datas das ocorrências, síntese da situação caracterizadora do prejuízo, entre outros (art. 10 da Instrução Normativa TCU nº 71, de 2012).



    12. A Instrução Normativa TCU nº 71, de 2012, prevê como dever do órgão de controle interno de cada ente político a adoção de medidas administrativas imediatas para a caracterização do dano fiscal (art. 3º) e, caso esgotadas tais medidas, a procedência de tomada de contas especial (art. 4º).



    13. A intenção da Corte de Contas é mesmo a de compelir o ente público faltante a promover esforços no sentido da reparação do dano ao erário, como consignado no enunciado nº 230 da Súmula Administrativa do TCU:



    E. 230 (SA/TCU): “Compete ao Prefeito sucessor apresentar as contas referentes aos recursos federais recebidos por seu antecessor, quando este não o tiver feito ou, na impossibilidade de fazê-lo, adotar as medidas legais visando ao resguardo do patrimônio público com a instauração da competente Tomada de Contas Especial, sob pena de co-responsabilidade. Fundamento legal: CF, art. 71, inc. II: Lei n°8.443/92. art.8°; Decreto-lei n° 200/67, art. 84.”



    14. Pontuo, então, a necessidade de aplicar o princípio da intranscendência subjetiva das sanções cum grano salis, notadamente, nos casos em que o Governo de turno coopera de modo insuficiente para melhor elucidar o prejuízo cometido por aquele gestor público que o antecede. 



    15. O ideal seria que, para todo e qualquer inadimplemento contratual dessa espécie, fosse deflagrada a pronta tomada de contas especial, evitando-se, assim, a penalização do ente por tempo além do necessário. 



    16. O que não se pode admitir, noutro giro, é que a gestão atual aproveite-se da aplicação (indistinta) do princípio da intranscendência sem a efetiva cooperação, a eventualmente inviabilizar, inclusive, a própria tomada de contas especial. 



    17. Ademais, é plausível que as providências apuratórias sejam, em primeiro lugar, de responsabilidade do ente federado, antes mesmo dos procedimentos do TCU. Considerando que a gestão atual está mais próxima das contas do Município ou do Estado, é, portanto, razoável que as elucidações preliminares sejam-lhe carreadas. 



    18. É nesse sentido que interpreto também o enunciado nº 46 da Súmula da Advocacia Geral da União, ao dispor que “será liberada da restrição decorrente da inscrição do município no SIAFI ou no CADIN a prefeitura administrada pelo prefeito que sucedeu o administrador faltoso, quando tomadas todas as providências objetivando o ressarcimento ao erário”.



    19. É sob essa leitura que verifico a aplicação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem assim do devido processo legal, isto é, em favor daqueles que, de boa-fé, intencionem seu exercício. Assim como ocorre com qualquer garantia constitucional, não se admite a salvaguarda quando o interesse é de se escorar na própria inércia, a fortiori, quando se espera do administrador público uma postura ativa, voltada ao dever de mitigar os prejuízos que reverberam em toda comunidade de administrados.



    20. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para reformar a decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, e, por conseguinte, julgar improcedente o pedido do Município de Santa Filomena/PE voltado à exclusão de sua inscrição do Cadin e do Siafi. Ficam invertidos os ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Intimem-se. 



    Brasília, 18 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator